Tribunal: TJDFT
Processo: 0745623-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0745623-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE DOS SANTOS ARAUJO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão nos autos do cumprimento de sentença (0722838-34.2022.8.07.0007). DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. É sabido que a admissibilidade do agravo de instrumento sujeita-se ao integral recolhimento da guia relativa ao preparo (art. 29, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais desse Tribunal de Justiça). No caso, ao interpor o recurso, a parte agravante apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito. Em razão disso, o despacho de ID 65879438 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência da recorrente deveriam ser apresentados ou, se o caso, recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, a agravante manteve-se inerte (ID 66154484) sem apresentar qualquer documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito